Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a citação do réu somente ocorre após a execução da liminar, de forma que, enquanto não se der a apreensão do bem, mostra-se obstada a citação e a constituição regular do processo.

2. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida sua extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias, não havendo que se falar em intimação pessoal nesses casos.

3. Inaplicável o entendimento da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige o requerimento do réu para a extinção do processo, nos casos em que a extinção do processo não se deu por abandono da causa pelo autor e, ademais, não foi oferecida contestação pelo réu, conforme inteligência do art. 485, § 6°, do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida.